Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-76.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “E”, 2, DA LC Nº 64/90. FURTO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PENA EM
2023. INELEGIBILIDADE ATÉ 2031. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a decisão do Juízo da 21ª Zona
Eleitoral de Siqueira Campos-PR, que indeferiu o registro de candidatura de
JULIO ALVES DO REGO NETO ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024, em razão de condenação por crime contra o patrimônio,
com base no artigo 1º, inciso I, alínea "e", 2, da LC nº 64/90.

1.2. O recorrente foi condenado por furto qualificado, crime previsto no art.
155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, substituída por
penas restritivas de direito, com extinção da punibilidade em 26/04/2023. A
sentença de primeiro grau indeferiu o registro de candidatura com base na
inelegibilidade decorrente da condenação, que perdura até 26/04/2031.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A caracterização do crime de furto qualificado como crime que gera
inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "e", 2, da LC nº 64/90.

2.2. A alegação do recorrente de que o crime pelo qual foi condenado deveria
ser considerado de menor potencial ofensivo, em função da pena aplicada no
caso concreto.
Num. 44003621 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665800000042956738
Número do documento: 24091214022665800000042956738
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:25:02

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 1º, inciso I, alínea "e", 2, da LC nº 64/90, prevê a inelegibilidade
de candidatos condenados por crimes contra o patrimônio até o transcurso de
8 anos após o cumprimento da pena.

3.2. O crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal
possui pena cominada em abstrato de 2 a 8 anos de reclusão, o que
descaracteriza o crime como de menor potencial ofensivo, conforme definido
pela Lei nº 9.099/95.

3.3. A regra de exceção do art. 1º, §4º, da LC nº 64/90, não se aplica ao
recorrente, pois a pena máxima cominada para o crime em questão
ultrapassa 2 anos, o que inviabiliza sua classificação como infração de menor
potencial ofensivo.

3.4. Assim, resta configurada a inelegibilidade do reco

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600208-76.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600208-
76.2024.6.16.0021 (DRAP 0600203-54.2024.6.16.0021) que julgou procedente a ação de impugnação
ao registro de candidatura e indeferiu o pedido de requerimento de registro de candidatura (RRC)
de Julio Alves do Rego Neto, Comissão Provisória do Republicanos, julgando-a(o) inapta(o) para
concorrer nas eleições municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de vereador, no
município de siqueira campos - PR, nos termos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro
de candidatura de Júlio Alves do Rego Neto, que o impugnado incide em uma causa de
inelegibilidade que o impede de ser candidato, haja vista se enquadrar na hipótese prevista no art.
1º, inciso I, alínea "e", item 2, da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei
Complementar nº 135/2010, segundo o qual são inelegíveis os que forem condenados, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes(...) contra o
patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a
falência. No caso dos autos, o impugnado foi condenado criminalmente por decisão transitada em
julgado nos autos nº 0002168-91.2016.8.16.0163, como incurso nas sanções do artigo 155,
parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, a qual foi substituída por
duas penas restritivas de direitos. A aludida condenação criminal transitado em julgado na data de
18 de junho de 2018, consoante antecedentes criminais juntados em anexo, cuja pena foi cumprida
integralmente nos autos de execução penal nº 0001171-69.2020.8.16.0163, sendo extinta a pena na
data de 26 de abril de 2023.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIO ALVES DO REGO NETO (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003621
12/09/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.049

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600208-76.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JULIO ALVES DO REGO NETO
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “E”, 2, DA LC Nº 64/90. FURTO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PENA EM
2023. INELEGIBILIDADE ATÉ 2031. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a decisão do Juízo da 21ª Zona
Eleitoral de Siqueira Campos-PR, que indeferiu o registro de candidatura de
JULIO ALVES DO REGO NETO ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024, em razão de condenação por crime contra o patrimônio,
com base no artigo 1º, inciso I, alínea "e", 2, da LC nº 64/90.

1.2. O recorrente foi condenado por furto qualificado, crime previsto no art.
155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, substituída por
penas restritivas de direito, com extinção da punibilidade em 26/04/2023. A
sentença de primeiro grau indeferiu o registro de candidatura com base na
inelegibilidade decorrente da condenação, que perdura até 26/04/2031.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A caracterização do crime de furto qualificado como crime que gera
inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "e", 2, da LC nº 64/90.

2.2. A alegação do recorrente de que o crime pelo qual foi condenado deveria
ser considerado de menor potencial ofensivo, em função da pena aplicada no
caso concreto.
Num. 44003621 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665800000042956738
Número do documento: 24091214022665800000042956738
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:25:02

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 1º, inciso I, alínea "e", 2, da LC nº 64/90, prevê a inelegibilidade
de candidatos condenados por crimes contra o patrimônio até o transcurso de
8 anos após o cumprimento da pena.

3.2. O crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal
possui pena cominada em abstrato de 2 a 8 anos de reclusão, o que
descaracteriza o crime como de menor potencial ofensivo, conforme definido
pela Lei nº 9.099/95.

3.3. A regra de exceção do art. 1º, §4º, da LC nº 64/90, não se aplica ao
recorrente, pois a pena máxima cominada para o crime em questão
ultrapassa 2 anos, o que inviabiliza sua classificação como infração de menor
potencial ofensivo.

3.4. Assim, resta configurada a inelegibilidade do recorrente até 26/04/2031,
conforme prevê a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, indeferindo o
registro de candidatura do recorrente.

4.2. Tese de julgamento: "A condenação por furto qualificado, com pena
superior a 2 anos, afasta a aplicação da exceção prevista no art. 1º, §4º, da
LC nº 64/90, configurando inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após a
extinção da pena."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e", 2 e §4º.

- Código Penal, art. 155, §4º, II.

- Lei nº 9.099/95, art. 61.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44003621 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665800000042956738
Número do documento: 24091214022665800000042956738
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:25:02

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JÚLIO ALVES DO REGO NETO
em face da decisão do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos-PR, que julgou
procedente o pedido de impugnação, indeferindo o Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) do recorrente, para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024 de Siqueira Campos-PR, diante da existência de causa de
inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, 2, da Lei Complementar nº
64/90, tendo em vista que condenado por decisão transitada em julgado nos autos nº
0002168-91.2016.8.16.0163, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do
Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, a qual foi substituída por duas penas
restritivas de direito.

Na impugnação ao registro de candidatura, o Ministério Público eleitoral
alegou que o candidato foi condenado por decisão transitada em julgado, em 18/06/2018,
nos autos nº 0002168-91.2016.8.16.0163, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º,
inciso II, do Código Penal. Informa que a pena foi cumprida integralmente nos autos de
execução penal nº 0001171-69.2020.8.16.0163, sendo extinta a pena na data de 26 de
abril de 2023, de forma que restará inelegível até 26/04/2031, nos termos do artigo 1º, I,
“e”, 2, da LC nº 64/90. Ao final, requereu que a ação fosse julgada procedente para o fim
de indeferir o pedido de registro de candidatura, em razão da inelegibilidade (ID
43971613).

O candidato apresentou defesa, em que alegou que: a) o crime pode ser
equiparado a delito de menor potencial ofensivo, em razão da pena aplicada; e b) não há
impedimento legal no caso em apreço, tendo em vista que o próprio Tribunal Superior
Eleitoral emitiu a relação das pessoas impossibilitadas de participar do pleito eleitoral, por
ter contas de órgãos públicos rejeitados, o que não é o caso do impugnado (ID
43971626).

O Juízo de primeiro grau entendeu que o candidato é inelegível, tendo em
vista que possui uma condenação a pena integralmente cumprida, sendo extinta em
26/04/2023, de forma que incide a hipótese de inelegibilidade do artigo 1º, I, “e”, 2, da LC
nº 64/90, o que impede o requerente a concorrer para cargos públicos eletivos até
26/04/2031 (ID 43971633).

Em suas razões recursais, o candidato sustenta que (ID 43971641): a) o
crime pelo qual foi condenado deve ser equiparado ao de menor potencial ofensivo, em
decorrência da pena aplicada, que foi substituída por duas restritivas de direito, tratando-
se de conduta de menor ofensividade; b) deve ser considerado o exercício constitucional
da cidadania e o direito fundamental de votar ser votado; e c) não há impedimento legal
no caso em apreço, já que o nome do recorrente não consta na relação das pessoas
impossibilitadas de participar do pleito eleitoral, por ter contas de órgãos públicos
rejeitados, emitida pelo TSE. Ao final, requer a improcedência da impugnação, para que o
seu registro de candidatura seja deferido.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (ID 43979299). Asseverou que o crime de furto ao qual o
recorrente foi condenado tem pena cominada em abstrato de 2 a 8 anos, conforme artigo
155, § 4º, do CP, de forma que não se trata de delito de menor potencial ofensivo, nos
termos do artigo 61, da Lei nº 9.099/95, não se enquadrando nas hipóteses de exceção à
Num. 44003621 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665800000042956738
Número do documento: 24091214022665800000042956738
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:25:02

aplicação da inelegibilidade previstas no artigo 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verificam-se presentes os pressupostos de admissibilidade
recursais, sobretudo a tempestividade, razão pela qual conheço do recurso.

Como visto no relatório, trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto por
JÚLIO ALVES DO REGO NETO, buscando a reforma da decisão de primeiro grau, que
julgou procedente a ação de impugnação e indeferiu o seu pedido de Registro de
Candidatura (RRC) para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024, por reconhecer a incidência da inelegibilidade prevista no art.1º, inciso I, alínea “e”,
2, da LC nº64/90.

A sentença assim decidiu, no que interessa:

“No caso em tela, o requerente encontra-se com regular com os direitos
políticos, conforme documentação acostada aos autos. Contudo, possui
anotação de análise de inelegibilidade em registro de candidatura, motivo
pelo qual na informação do cartório consta a anotação de ASE 540 com data
de 26/04/2023.

Diante dos documentos juntados, especialmente id 123184040 e id
123184042, o candidato teve a extinção da pena pelo crime do art. 155, §4§,
do Código Penal em 26/04/2023, o crime de furto é um crime cometido contra
o patrimônio e está contido na LC 64/90.

Não assiste razão a defesa, quando alega que mesmo o crime não seja
classificado como de menor potencial ofensivo, a pena aplicada em concreto
estaria inserida como de menor potencial ofensivo.

Explico, as infrações penais de menor potencial ofensivo são as
contravenções penais e aqueles cuja pena máxima prevista não ultrapasse
dois anos. O candidato foi condenado por furto qualificado, com pena de
reclusão de dois a oito anos, e multa. Ou seja, não há dúvidas de que a
condenação NÃO é crime de menor potencial ofensivo.

Não há espaço para interpretação defendida pela defesa que quer criar um
novo tipo de infração de menor potencial ofensivo quando a pena in concreto
é substituída por restritiva de direito , sendo assim, resta provado que o
candidato foi condenado pelo crime de furto qualificado que teve a pena
extinta em 26/04/2023, por isso, está inelegível por 8 anos a contar da data
da extinção da pena.

E, na data do registro a inelegibilidade ainda perdura a inelegibilidade, o que
Num. 44003621 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665800000042956738
Número do documento: 24091214022665800000042956738
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:25:02

impede o requerente a concorrer para cargos públicos eletivos até
26/04/2031.

Diante disso, o pedido de registro de candidatura não atende aos requisitos
legais, devendo ser indeferido”.

O artigo 1º, I, “e”, 2 da LC nº 64/90, prevê:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes.

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência; (grifamos)

(...)

§ 4o A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se
aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.

Observa-se da análise dos autos que o recorrente possui condenação
criminal pelo crime de furto, artigo 155, § 4º, II do Código Penal, à pena de dois anos de
reclusão, que foi substituída por duas penas restritivas de direito, e já foi integralmente
cumprida, sendo extinta a punibilidade em 26/04/2018, conforme documentos de ID
43971615 e 43971617.

O recorrente alega a equiparação à crime de menor potencial ofensivo, em
razão da pena concreta, e a aplicação da regra de exceção prevista no artigo 1º, §4º da
LC nº 64/90.

Sem razão o recorrente.

Sabe-se que se caracterizam como infrações penais de menor potencial
ofensivo as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima em abstrato não seja
superior a 2 anos, conforme artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

Portanto, para fins de análise do menor potencial ofensivo, considera-se a
pena cominada em abstrato e não a pena aplicada no caso concreto, como aduz o
recorrente.
Num. 44003621 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665800000042956738
Número do documento: 24091214022665800000042956738
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:25:02

No caso, o recorrente foi condenado pelo crime de furto qualificado, artigo
155, § 4º, II do Código Penal, cuja pena abstratamente prevista é de reclusão de dois a
oito anos e multa, a saber:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é
cometido:

(...)

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

Portanto, é evidente que o crime de furto qualificado não se caracteriza como
de menor potencial ofensivo. Também não se trata de crime culposo ou de ação penal
privada, não se aplicando a regra de exceção prevista no artigo 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

“Basta o simples cotejo destes dispositivos legais para verificar que,
diferentemente do que alega o recorrente, o delito por ele praticado não
consiste em infração de menor potencial ofensivo, pois o quantum da pena
aplicada ao candidato em concreto não elide o fato de que a pena máxima
prevista abstratamente no delito é superior ao limite do art. 61 da Lei no
9.099”.

Outrossim, não há que se falar em direito ao exercício da cidade (sic) ou
direito fundamental de votar e ser votado, diante de manifesta hipótese de inelegibilidade,
a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade para exercício de mandato,
consoante § 9º do artigo 14 da Constituição Federal.

No tocante à alegação referente ao fato de o nome do recorrente não constar
na relação das pessoas impossibilitadas de participar do pleito eleitoral, por ter contas de
órgãos públicos rejeitadas, publicada pelo TSE, não procede.

A inelegibilidade em questão refere-se à condenação criminal, transitada em
julgado, prevista no artigo 1º, I, “e”, 2, da LC nº 64/90, nada tendo a ver com a hipótese do
artigo 1º, I, “g”, da LC nº 64/90, que diz respeito àqueles “que tiverem suas contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão
irrecorrível do órgão competente (...)”.

Num. 44003621 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665800000042956738
Número do documento: 24091214022665800000042956738
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:25:02

Dessa feita, diante da inelegibilidade do recorrente, o seu registro de
candidatura deve ser indeferido, sendo a manutenção da sentença de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo
Juízo da 21ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura de JULIO ALVES DO
REGO NETO, para concorrer ao cargo de Vereador pelo Partido REPUBLICANOS, com o
nome de urna JULIO CEBOLA, sob o número 10010.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600208-76.2024.6.16.0021
- Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: JULIO ALVES DO REGO NETO - Advogado do(a)
RECORRENTE: DAVID CARLOS DE LIMA - PR92560 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003621 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665800000042956738
Número do documento: 24091214022665800000042956738
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:25:02